Tribunal: TJSP
Processo: 2152306-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
m as regras estaduais e que, por isso, em princípio não podem flexibilizá-las. Precedentes da Suprema Corte. Necessidade de imposição de interpretação conforme. Decisão revista. Agravo provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2152306-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:

Agravo Interno. Ação direta. Liminar. Cabimento. Normatização municipal, em matéria de medidas restritivas adotadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19, que suplementam as regras estaduais e que, por isso, em princípio não podem flexibilizá-las. Precedentes da Suprema Corte. Necessidade de imposição de interpretação conforme. Decisão revista. Agravo provido.